Tribunal: TJDFT
Processo: 0001631-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001631-37.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SILVIO ANTONIO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Posse irregular de munição de uso permitido. Atipicidade. Princípio da insignificância. 1 - O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. 2 – Não pode ser beneficiado com o princípio da insignificância no crime de posse irregular de munições de uso permitido aquele que, mesmo que primário, estava na posse de 59 munições de arma de fogo de calibre compatível, apta para efetuar disparos. O contexto fático revela a ofensividade da conduta e alta probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado. 3 – Embargos infringentes não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 12, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta descrita na denúncia, porquanto as munições apreendidas em sua posse não foram submetidas à exame pericial. Argumenta que a ausência da prova técnica capaz de demonstrar a eficiência dos projéteis para deflagração, afasta a existência de perigo concreto, razão pela qual deve ser absolvido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 12, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “O crime de posse de munições sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crimes de mera conduta, não requer perigo concreto. O bem jurídico tutelado é a segurança pública. O dano, portanto, é presumido. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal” (ID. 36831942 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se reconhecer atípica a conduta do indivíduo preso na posse de pequena quantidade de munição, apenas 3 (três) munições calibre 9mm, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. 3. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 4. No presente caso, porém, o acórdão recorrido registra que o acusado é reincidente - condenado anteriormente por homicídio qualificado com emprega de arma de fogo (e-STJ, fl. 214), de maneira que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, como já se pronunciou este STJ em situações análogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.994.114/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, rever a conclusão colegiada no sentido de que “o contexto fático, a quantidade de munições apreendidas, acompanhada de arma de fogo com calibre compatível, a conduta praticada pelo embargante representa afronta à incolumidade pública, sendo, portanto, típica”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029